Tribunal: TJBA
Processo: 8084099-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084099-11.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS SENA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE PELO INSS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que reconheceu o nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, mas indeferiu o pedido de aposentadoria por invalidez acidentária, limitando-se à conversão dos benefícios de auxílio-doença previdenciário para auxílio-doença acidentário. 2. Após a sentença, o INSS reconheceu administrativamente a incapacidade total e permanente para o trabalho, concedendo aposentadoria por invalidez acidentária (B92), com DIB em 21/10/2024. 3. O apelante pleiteia o reconhecimento judicial da aposentadoria desde a cessação do último auxílio-doença anterior à propositura da ação, em 27/07/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento administrativo da incapacidade pelo INSS após a sentença autoriza a concessão judicial da aposentadoria por invalidez acidentária com efeitos retroativos à data da cessação do último auxílio-doença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento administrativo superveniente da incapacidade total e permanente pelo INSS torna incontroversa a condição do autor, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária. 4. Conforme jurisprudência do STJ, o termo inicial da concessão do benefício deve coincidir com a data da cessação indevida do benefício anterior. 5. Os valores vencidos devem ser atualizados monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e acrescidos de juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança até a vigência da EC 113/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC. 6. Os honorários advocatícios devem observar o art. 85, § 4º, do CPC/2015 e a Súmula 111 do STJ, incidindo sobre as parcelas vencidas até a sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento administrativo superveniente da incapacidade total e permanente pelo INSS autoriza a concessão judicial da aposentadoria por invalidez acidentária com efeitos retroativos à cessação do último auxílio-doença. 2. Os valores devidos devem ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros conforme os critérios fixados pelo STF e STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084099-11.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE CARLOS SANTOS SENA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .